Tribunal: TJMT
Processo: 1007345-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007345-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ARI GENEZIO LAFIN, ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARI GENÉRIO LAFFIN e ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001507-75.2020.8.11.0040, que recebeu a inicial da ação, na qual se apura a existência de nepotismo no Executivo Municipal de Sorriso.
Sustentam os Agravantes, em síntese, que o Agravante Ari é Prefeito Municipal de Sorridos, sendo o único detentor de poderes para nomeações e exonerações, no âmbito estadual.
Apontam que, por questão de economia processual, deve ser evitada a exposição injusta dos agentes políticos em ter contra si uma Ação Civil Pública por improbidade, especialmente pelo fato do Agravante ARI não possuir vínculo de parentesco com nenhuma das pessoas citadas na ação de base, “especialmente o servidor Elídio Farina, o qual exerceu seu cargo sem subordinação ao seu genro – Secretário de Administração Estavem Hungaro Calvo Filho”.
Alude que os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, de competência exclusiva do Prefeito Municipal, não se aplicando o entendimento firmado na Súmula Vinculante no 13, quando o contratado não possuir vínculo com o Gestor Público, citando precedentes desta Corte.
Ressaltam que Elídio Farina (sogro do Agravante Estevam) foi nomeado Assessor Adjunto do Município de Sorriso na Secretaria Municipal de Cidade e que, embora sua lotação inicial tenha se dado na Secretaria de Administração Municipal, posteriormente foi transferido para a Secretaria de Cidade, destacando que “o fato do nomeado ser sogro de um Secretario Municipal não autoriza a tese de nepotismo, pois ele não tem ascensão sobre o nomeado.”
Sublinham a necessidade de deferimento da tutela de urgência, com a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de estancar a tramitação da Ação Civil Pública de base.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo requerido, necessária a demonstração conjunta da verossimilhança das alegações e do prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida.
Em que pese os argumentos apresentados pelos Agravantes, depreende-se da decisão agravada que não houve um aprofundamento das teses sustentadas pela defesa, sendo a análise postergada para o mérito da ação:
“[...] Noutra banda, as demais teses ventiladas pelos requeridos Estevam Hungaro Calvo Filho e Ari Genesio Lafin, assim como pelo próprio réu Elidio Farina (inaplicabilidade da Súmula Vinculante no 13 do STF; não configuração do crime de nepotismo e a inocorrência do ato de improbidade administrativa pelos cargos políticos exercidos) desafiam o exame do mérito da demanda, revelando-se, portanto, prematuro qualquer juízo antecipado quanto ao reconhecimento da inexistência ou não das práticas de ato ímprobo sob tal fundamento, impondo, de efeito, o regular processamento do feito e sua instrução probatória.
Pelo exposto, afasto a preliminar de inépcia da inicial suscitada pelo requerido Elidio Farina, bem como, não conheço das teses articuladas pelos demais réus e, de consequência, RECEBO a inicial e DETERMINO A CITAÇÃO DOS RÉUS para que apresentem contestação no prazo legal (art. 17, § 9o da Lei no. 8.429/92). [...]”
A análise das teses ventiladas, além de incorrer em supressão de instância caso venham ser analisadas nesse momento processual, afastam-se do precedente trazido pelos Recorrentes, posto que, naquele caso, a nomeação entre os parentes se deu em Secretarias distintas, situação contrária à dos presentes autos, onde a nomeação originária de Elídio Farina se deu justamente na Secretaria Municipal de Administração, onde o seu genro exercia o cargo de Secretário Municipal.
Ademais, havendo dúvidas quanto a ocorrência da prática do ato improbo, consistente no nepotismo, aplica-se, nesse momento processual, o princípio do in dubio pro societate, devendo os autos terem seu prosseguimento assegurado para melhor esclarecimento do caso.
Nesse sentido, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECATEGORIZAÇÃO DE PARQUE ESTADUAL PARA ESTAÇÃO ECOLÓGIA – ATO QUE SUPOSTAMENTE TERIA CAUSADO PREJUÍZO AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DA INICIAL –EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate. (N.U 1022494-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA- RECEBIMENTO DA INICIAL - IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO.
A ação de improbidade administrativa somente deve ser rejeitada de plano se o julgador se convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, conforme dispõe o artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429/92, sendo que a presença de indícios da prática de atos ímprobos é suficiente para o recebimento e processamento da ação, uma vez que, nessa fase, impera o princípio do in dubio pro societate.
Recurso desprovido. (N.U 1012820-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021)
Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual INDEFIRO-O.
Intime-se. Publique-se.
Comunique-se imediatamente ao Juízo de instância singela, solicitando informações.
Após, intimem-se os Agravados, a fim de que apresentem contrarrazões recursais, no prazo legal.
Ao fim, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora